Tribunal: STF
Processo: HC 94295
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-06-03
Data de publicação: 2008-06-03

Ementa:
EMENTA: ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA: INAPLICABILIDADE AO RÉU
   ACUSADO POR TRÁFICO QUE CONFESSA PORTAR A DROGA PARA USO PRÓPRIO.
   DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA USO DE ENTORPECENTES: NECESSIDADE,
   NO PONTO, DE PROFUNDO REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS, AO QUE NÃO
   SE PRESTA O HABEAS CORPUS. ORDEM DENEGADA.
1.      Firme é a
   jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que
   não se aplica a atenuante da confissão espontânea para efeito de
   redução da pena se o réu, denunciado por tráfico de droga,
   confessa que a portava apenas para uso próprio. Neste sentido,
   dentre outros, Habeas Corpus n. 73.075, Rel. Ministro Maurício
   Corrêa, DJ 12.3.1996; 71.903, Rel. Ministro Néri da Silveira, DJ
   9.8.1996. Para a incidência da atenuante genérica da confissão
   espontânea, faz-se imprescindível que o Paciente tenha confessado
   a traficância: situação não havida na espécie.
2.      O exame do
   pedido de desclassificação do delito de tráfico ilícito de
   entorpecentes para o de uso de entorpecentes demanda o
   revolvimento de fatos e provas, ao que não se presta o
   procedimento sumário e documental do habeas corpus:
   Precedentes.
3.      Ordem denegada.